Tribunal: TJSP
Processo: 1003450-52.2022.8.26.0554
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Cabimento dos embargos de declaração para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Artigo 1.022 do CPC. Inocorrência. Acórdão que apreciou todos os pontos controvertidos. Finalidade eminentemente infringente. Impossibilidade. Embargos rejeitados.